Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de descumprimento de medida protetiva. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido, ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983, STJ). Verificado que a quantia fixada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação por danos morais deve ser mantida.